Tribunal: STF
Processo: ARE 1379300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ATIVIDADE FISCAL. AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 3.462/19. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POR PARTE DO ENTE ESTATAL. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E OFENSA À LRF. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte assentou o entendimento de que a Medida Provisória nº 02, de 1º de fevereiro de 2019, posteriormente convertida na Lei Estadual nº 3.462/2019, vedou tão somente a concessão de qualquer acréscimo remuneratório aos servidores estaduais (reajuste de gratificações, de verba indenizatória de indenização pecuniária, de produtividade por desempenho de atividade e de ressarcimento de despesa; concessão de progressões funcionais), não alcançando as suas disposições, contudo, as pretensões que tem como objeto a cobrança de verba retroativa, cujo direito já tenha sido reconhecido pela Administração Pública, como no presente caso. 2. Com efeito, o REDAF – Ressarcimento de Despesas de Atividade Fiscal foi instituído pela Lei Estadual nº 1.209/2001, a qual, já no artigo 1º, dispõe que o ressarcimento deverá ser pago ao auditor fiscal da Receita Estadual a título de indenização das despesas efetuadas no esforço de superar a meta global de arrecadação do ICMS. 3. No ano de 2018, em razão da omissão do Estado do Tocantins em corrigir os valores do REDAF, conforme as correções previstas em norma legal, para os anos de 2017 e 2018, a Associação dos Funcionários do Fisco do Estado do Tocantins – ASFETO, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585-17.2018.827.0000, onde restou concedida parcialmente a segurança almejada para determinar ao Governador do Estado do Tocantins que adotasse as medidas necessárias para a regulamentação do reajuste do REDAF, com a implantação do índice e valor atualizado do REDAF, do período de janeiro a dezembro de 2017, além do ano de 2018, de janeiro a dezembro, conforme previsto no artigo 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 1.209/2001. 4. Insta sobrelevar a impropriedade da discussão acerca do direito da parte autora ao recebimento dos valores referentes ao REDAF, considerando que já houve o reconhecimento de tal direito no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006585- 17.2018.827.0000, comprovando o direito do servidor autor. 5. Na hipótese, cabia ao ente estatal comprovar que efetuou o pagamento de suas obrigações ou que o servidor não preencheu os requisitos necessários para o recebimento do REDAF, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito. Logo, os argumentos do ente estatal são inaptos de exonerá-lo do cumprimento da obrigação de pagamento do REDAF à parte autora, de modo que a sentença de primeiro grau merece reforma. 6. Uma vez reconhecido o direito do autor à percepção da verba indenizatória em questão, não pode a Administração Pública escusar a falta de pagamento da obrigação sob a alegação de que estaria a extrapolar o limite prudencial determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça também sedimentou entendimento no sentido de que os limites previstos nas normas de responsabilização fiscal não podem servir de fundamento para a não satisfação de direitos subjetivos do servidor ao recebimento de vantagens legitimamente asseguradas em lei. 8. Apelação conhecida e provida para julgar procedente a ação, a fim de determinar que o ente estatal demandado efetue o pagamento do retroativo do REDAF 2017 em favor do autor/apelante, a ser apurado em fase de liquidação, acrescido de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do (RE) 870947, a partir do momento em que deveriam se efetivar os pagamentos, e juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação válida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos II e X, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente